Tribunal: STF
Processo: Rcl 27793
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-10-27
Data de publicação: 2017-10-27

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental em reclamação. Processual Penal. Violação da Súmula Vinculante nº 14 da Corte. Não ocorrência. Inadequação da ação constitucional para se obter o reexame do conjunto fático-probatório da ação principal e chegar à conclusão pretendida de que os autos de interceptação telefônica estariam incompletos. Precedentes. Renovação do prazo para apresentação de resposta à acusação. Questão que não guarda identidade fática com o que foi decidido na súmula vinculante em questão. Ausência de aderência estrita. Agravo regimental não provido.